Tribunal: TJSP
Processo: 1008404-37.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.
Pedido recursal de inclusão da União Federal, com base no Tema 793. Rejeição. Impossibilidade de direcionamento da demanda à União, que não participou da relação jurídico-processual. Possibilidade de ressarcimento, se o caso.
MÉRITO. Fornecimento do medicamento Avastin (Bevacizumabe) 400mg, não padronizado para o tratamento da patologia Neoplasia

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.
Pedido recursal de inclusão da União Federal, com base no Tema 793. Rejeição. Impossibilidade de direcionamento da demanda à União, que não participou da relação jurídico-processual. Possibilidade de ressarcimento, se o caso.
MÉRITO. Fornecimento do medicamento Avastin (Bevacizumabe) 400mg, não padronizado para o tratamento da patologia Neoplasia Maligna de Colón.
Direito fundamental e de eficácia imediata, com espectro amplo, para abranger, além de fornecimento de medicamentos, quaisquer prestações relacionadas. Atendimento integral e análise individualizada. Necessidade manifesta. Inexistência de infração a princípios constitucionais e às normas e princípios que informam a Administração. Restrições orçamentárias inoponíveis, em vista da magnitude do direito protegido.
Inaplicabilidade do Tema 6 do STF diante da ausência de fixação da tese.
TEMA 106 DOS REPETITIVOS. Cumprimento dos requisitos legais. Necessidade do fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, uma vez comprovada a insuficiência do arsenal terapêutico do SUS para o quadro clínico do paciente e a sua hipossuficiência.
Honorários advocatícios não fixados na sentença de origem. Cabimento da verba, mas por fixação equitativa, e não em percentual. Entendimento do STJ.
Sentença de procedência reformada em parte.
Recurso voluntário da FESP e reexame necessário, este considerado interposto, não providos.
Recurso voluntário da parte autora parcialmente provido, para fixação da verba honorária em favor de seu patrono, de acordo com o critério da equidade.